Tribunal: TJBA
Processo: 8059869-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059869-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL SALES MESQUITA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Paciente com asma alérgica grave e quadro clínico refratário. Prescrição médica de fármaco com registro na ANVISA e eficácia comprovada. Recusa administrativa injustificada. Aplicação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Imposição de multa diária. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia a fornecer o medicamento Dupixent® (dupilumabe), prescrito a paciente diagnosticado com asma alérgica grave (CID J45), com histórico de crises severas e refratariedade às terapias fornecidas pelo SUS. O agravante sustenta urgência na concessão do fármaco, sob pena de agravamento do quadro clínico. Julgados prejudicados os embargos de declaração que visavam reexaminar matéria já exaustivamente enfrentada no acórdão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento judicial do medicamento Dupixent®, não disponibilizado pelo SUS, a paciente portador de asma alérgica grave; (ii) estabelecer a validade da fixação de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.A saúde constitui direito fundamental de natureza social, com fundamento nos arts. 6º e 196 da CF/1988, devendo o Estado assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua proteção e recuperação, inclusive mediante intervenção judicial, se necessário.
4.O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é juridicamente possível, desde que comprovadas a imprescindibilidade da medicação, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA — requisitos cumulativos firmados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ).
5.O relatório médico constante nos autos atesta a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade do uso do Dupixent®, medicamento registrado na ANVISA e em processo de incorporação no SUS, sendo a negativa administrativa incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.
6.A multa diária (astreintes), fixada em R$ 500,00, possui amparo legal e serve como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional à relevância do bem jurídico tutelado e à urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração prejudicados. Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que o Agravado forneça o medicamento Dupixent, nos termos do relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8059869-63.2025.8.05.0000

em que é agravante
DURVAL SALES MESQUITA
e agravado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do relator.